Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES.
I – A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. Mantida a r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.